Tribunal: CARF
Processo: 12448.909490/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909490/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.383 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
LAN DESIGNERS INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909490/2013-64
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909490/2013-64

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-
052.732 (e-fls. 693/698), proferido em 29 de abril de 2020, pela 4a Turma da DRJ/CGE, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade e
reconheceu em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
40851.86187.240409.1.3.03-3186, compensar os débitos informados com suposto crédito de
saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2008, no valor de R$ 221.180,68.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico no.
064310606 de e-fls. 07/10, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 221.180,68. Valor na DIPJ: R$ 221.180,66. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 221.180,68. CSLL devida: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 134.465,44.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 19305.51854.220509.1.3.03-4031. NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada no (s) seguinte (s) PER/DCOMP:
21676.12210.180609.1.3.03-9568.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/09/2013.
PRINCIPAL- R$ 91.241,58 MULTA- R$ 18.248,30 JUROS- R$ 35.570,94”.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909490/2013-64

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A Contribuinte alegou que transmitiu DCOMP para compensar crédito de saldo negativo
de CSLL apurado no exercício de 2009 no importe de R$ 221.180,68.
Asseverou que a RFB homologou parcialmente a compensação via DCOMP e o crédito
reconhecido foi insuficiente para a compensação dos débitos informados pela mesma.
Afirmou ainda, que do valor total declarado em sua DCOMP, qual seja, R$ 221.180,68
somente foi reconhecido pelo sistema da RFB o valor de R$ 134.465,44, deixando-se, portanto, de
considerar o valor restante declarado que perfaz o total de R$ 86.715,24, valor este que advém de
retenções de CSLL efetuadas por tomadores de serviços da mesma no ano de 2008.
(...)
Por fim, a Requerente pleiteou o reconhecimento das disponibilidade do crédito de Saldo
Negativo de CSLL apurado no ano calendário 2008 para a compensação do débito de R$ 221.180,68
indicado na DCOMP.
DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 04-052.732
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte, reconhecimento em parte o direito creditório pleiteado.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“LAN DESIGNERS INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA., empresa com sede na
Avenida Passos, no 120, 15o andar, Centro, Rio de Janeiro- RJ, CEP 20.051-040, inscrita
no CNPJ/MF sob o no 66.544.925/0001-01, vem, por seus procuradores abaixo assinados,
regularmente constituídos (procuração anexa), interpor o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo
Grande- MS, em 29.04.2020, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente contra o Despacho Decisório no 064310606 (de 04.09.2013),
reconheceu em seu acórdão de no 04-052.732 uma parte adicional do direito creditório
postulado neste processo administrativo fiscal, nos seguintes termos:
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
- reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho decisório,
referente a Saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, no valor de R$
61.925,75;
- homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Em razão desse r. acórdão, o valor final reconhecido pela Receita Federal do Brasil
(RFB) foi de R$ 196.391,19 de crédito decorrente de saldo negativo de CSLL- no ano
calendário de 2008- sendo R$ 134.465,44 reconhecido no próprio Despacho Decisório em
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909490/2013-64

2013 e, mais recentemente, de parcela adicional no valor de R$ 61.925,75 através do
acórdão da DRJ ora recorrido, muito embora o valor postulado pela Recorrente na
respectiva PER/DCOMP seja igual ao total de R$ 221.180,68. Isto é, não foi reconhecido
o crédito alegado pela Recorrente relativo à diferença destes dois montantes, qual seja R$
24.789,49.
Contudo, esta diferença de R$ 24.789,49 correspondente a crédito legítimo da Recorrente,
passível de utilização em DCOMP, que deve ser reconhecido pela RFB, sob pena de
vedar à Recorrente o aproveitamento integral de créditos que faz juz- pois referem-se a
retenções de CSLL por tomadores de serviço das mesma ao longo do ano de 2008, na
forma da legislação em vigor.
(...)
Assim é que, na DCOMP transmitida pela Recorrente para compensar crédito decorrente
de Saldo Negativo de CSLL apurado no Exercício 2009, relativo ao ano-calendário 2008,
foi informado o valor total de R$ 221.180,68, pois este foi o valor exato de CSLL que foi
retido por diversos tomadores de serviço da Recorrente naquele ano quantia relativa à
CSLL descontada de suas faturas apresentadas a determinados clientes naquele ano, aos
quais, como se sabe, na qualidade de contribuintes responsáveis, tem eles a obrigação
legal de efetuar a retenção e recolhimento deste tributo mediante aplicação da alíquota de
1,0% (no caso da CSLL) sobre o valor bruto da nota fiscal que lhes fora emitida.
Ocorre que, com já foi esclarecimento acima, do valor total declarado pela Requerente, na
DCOMP em tela, qual seja, R$ 221.180,68, foi inicialmente reconhecido pelo sistema da
RFB o valor de R$ 134.465,44, deixando-se, portanto, de considerar num primeiro
momento o valor restante declarado, que perfazia o total de R$ 86.715,24.
Com efeito, na época, em 10.10.2013, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade para demonstrar que faria jus ao reconhecimento desta diferença (R$
86.715,24, tendo divido em 04 (quatro) tópicos- itens III.1 a III.4 na respectiva petição os
fatos ocorridos, que resultaram no envio da DCOMP ora em análise, de modo a
comprovar de forma clara e precisa a origem dos créditos informados na referida
DCOMP conforme extensa lista de documentos já apresentados nos autos deste processo
administrativo.
Recentemente (abril/2020), a RFB, através do acórdão proferido pela DRJ de Campo
Grande- MS, homologou nova parte dos créditos informados pela Recorrente, no valor de
R$ 61.925,75, restando ser reconhecida apenas a quantia de R$ 24.789,49.
Ora, pela leitura do acórdão constata-se que a DRJ acertadamente reconheceu R$
59.786,92 através das DIRFs disponíveis no sistema da RFB relativas ao CNPJ da filial
da Recorrente (CNPJ n. 66.544.925/0002-92), bem como R$ 2.138,83 através de Informe
de Retenção de Tributos encaminhado por apenas 1 (um) dos tomadores de serviço da
Recorrente (Ceras Johnson Ltda.), tendo, portanto, feito o devido e correto trabalho de
verificação quanto ao reconhecimento da quantia de R$ 61.925,75 e respectiva
homologação deste crédito de CSLL em favor da Recorrente este valor representa o
somatório dos itens especificados na maioria dos pontos III.1, III.3 e III.4 (parte)
constantes na Manifestação de Inconformidade.
No entanto, faltou ser verificado e homologado pela RFB os valores constantes no ponto
III.2 da Manifestação de Inconformidade, qual seja, aquele que tratava do “problema”
mais simples para análise da RFB, relativo à retenções de CSLL que foram efetivas pelos
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909490/2013-64

respectivos contribuintes responsáveis em nome da Recorrente utilizando o CNPJ correto
de sua matriz, mas que não foram recolhidos aos cofres federais.
Trata-se, de portanto, de falta gravíssima por parte de determinados tomadores de serviço
da Recorrente, pois tendo os mesmos a qualidade de contribuintes responsáveis, uma vez
retida a CSLL declarada na Nota Fiscal pertinente, deixaram de repassar tal valor ao fisco
federal, em nítida afronta ao que determina a legislação em vigor, resultando, assim, em
locupletamento ilícito dos mesmos.
(...)
No caso em análise, muito embora a Recorrente tenha apresentado todos os documentos
fiscais idôneos que estavam ao seu alcance, e mesmo tendo esclarecido de forma objetiva
a origem dos créditos de CSLL em questão, a DRJ se limitou a reproduzir, sem investigar
(como se esperava que fizesse!), que parte dos créditos objeto desta demanda deveriam
estar lastreados em documentos que ela (Recorrente) não tinha acesso (DIRFs e sistema
da própria RFB), tendo desconsiderado as informações contidas em sua DIPJ (já
homologada com a totalidade dos créditos em questão), de modo que resta evidente,
portanto, que a DRJ não foi zelosa com a análise dos documentos apresentados, sendo
certo que os fatos e documentos corroboram o direito da ora Recorrente.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Assim é que, pelo teor da Súmula 143 do CARF, e diante das provas apresentadas pela
Recorrente neste processo administrativo em que, ainda, discuti-se um pouco mais de
10% do valor original de crédito de CSLL (retido) negado no Despacho Decisório, devem
também ser analisados os demais documentos juntados aos autos e verificada/buscada
informações junto às Fontes Pagadoras, de modo que ora se requer que o julgamento seja
convertido em diligência, para que a autoridade fiscal da Unidade de jurisdição do sujeito
passivo:
(i) Confirme se as Fontes Pagadoras em questão (referidas nas 2 tabelas acima)
realizaram os pagamentos por serviços (rendimento tributável) à Recorrente, bem como
se efetivamente recolheram os valores de CSLL retidos da Recorrente, tudo conforme o
valor líquido das Notas Fiscais pago pelas Fontes Pagadoras;
(ii) Alternativa ou cumulativamente, que a RFB instaure uma diligência junto às Fontes
Pagadoras, objetivando que as mesmas demonstrem que efetuaram pagamentos de
rendimentos tributáveis a LAN DESIGNERS (em Notas Fiscais), e apresentem os
respectivos comprovantes de recolhimentos das retenções de CSLL, de forma que as
provas coletadas nessa diligência sejam comparadas com as provas documentais já
acostadas aos autos na Manifestação de Inconformidade.
Ora, também se justifica a conversão do julgamento em diligência, pois estes clientes
(Fontes Pagadoras) da Recorrente podem ter efetuado as retenções, recolhidos os tributos,
mas informado de forma equivocada na DIRF, ou mesmo não informado; sendo por certo
objeto de necessária auditoria da RFB, através da confrontação das informações contidas
na DIPJ x DIRF.
Além disso, se justifica, ainda, a conversão, pois em hipótese mais remota, a Receita
Federal pode ter identificado as inconsistências destes clientes da Recorrente, pois é
capaz de cruzar as informações da DIPJ (LAN) com DIRF (cliente), já podendo, ou não,
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909490/2013-64

ter cobrado dos mesmos, recebido total ou parcialmente os valores, ou os incluso em
dívida ativa. Não se sabe!
Por fim, cumpre registrar que a Recorrente na qualidade de contribuinte passivo, nesta
sistemática da RFB (isto é: na relação jurídico-tributária aonde consta a figura
“contribuinte responsável”, o ativo no caso), é incapaz de controlar estes desdobramentos,
pois por natureza são de responsabilidade da própria RFB.
PEDIDO
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência de parte do acórdão proferido pela 4a
Turma da DRJ/CGE no que se refere ao não reconhecimento de parte do crédito de CSLL
em questão, no valor exato de R$ 24.789,49, espera e requer a Recorrente que esta r. 1a
seção do CARF acolha o presente recurso e converta o julgamento em diligência para, ao
final, modificar a parte da decisão de 1a instância no que tange à falta de reconhecimento
do valor acima, de modo a reconhecer e homologar este crédito fiscal em favor da
Recorrente na forma da legislação em vigor”.
É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento do direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2008. A autoridade administrativa ao
proceder a análise, reconheceu em parte o direito creditório, homologando parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP: 19305.51854.220509.1.3.03-4031 e não homologando
a compensação declarada no PER/DCOMP: 21676.12210.180609.1.3.03-9568.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
“(...)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para:
- reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório referente a Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2008, no valor
de R$ 61.925,75
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909490/2013-64

- homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.

DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO RETIDA NA
FONTE
Inicialmente, em relação à dedução de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento
do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e da contribuição retida no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de CSLL no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois
regimes de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por
antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909490/2013-64

pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja
efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e,
pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração
em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909490/2013-64

No caso sob em exame, a Recorrente carreou aos autos o Livro Razão/2008 (e-fls.
31 à 288) e notas fiscais (e-fls. 349 à 685) em sede de manifestação de inconformidade e que foi
desconsiderado pela instância julgadora “a quo”. E em meu sentir, os documentos apresentados
pela Recorrente podem e devem ser analisado objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio, nos termos a Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.383 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909490/2013-64

aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 751
DF CARF MF
Original